Tribunal: TJSP
Processo: 1049133-40.2023.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação submetida a julgamento virtual apesar da tempestiva oposição da parte. Anulação do julgamento que se impõe. Feito que deve ser incluído na próxima sessão livre independentemente do trânsito em julgado deste acórdão. Embargos acolhidos.